Tribunal: TJDFT
Processo: 0004297-15.2013.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0004297-15.2013.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOVIANO FERNANDES DA SILVA, PATRICIA ALVES DE LIMA FERNANDES, ARNALDA DE SOUSA SILVA, WALTER CARLOS DE ALARCÃO D E C I S Ã O Considerando a pendência do REsp no 1818564/DF (2019/0163526-7), suspenda-se o curso do processo até a decisão final do IRDR no 2016.00.2.048736-3 (Tema 8). Brasília, DF, em 14 de setembro de 2020 16:45:19. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator